Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO PERMANÊNCIA. AVERBAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA. EFEITOS DA AVERBAÇÃO DO TEMPO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.783,50 (um mil setecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo e R$ 3.146,12 (três mil cento e quarenta e seis reais e doze centavos), a título de abono de permanência e os seus reflexos no 13o salário, referente ao período de 8/2/2021 a 31/3/2021, restando improcedente o período de abono permanência de 1/8/2020 a 7/2/2021.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que “o tempo de contribuição correto a ser utilizado para o cálculo seria o apresentado no documento apresentado pelo próprio réu (Demonstrativo de Tempo de Serviço expedido pelo Tribunal de Contas), id. 200010279, pág. 16, pois indica corretamente que a Recorrente faz jus a 9.545 dias de magistério”. Argumenta que excedeu em 420 dias o tempo necessário para se aposentar, pois averbado tempo de exercício externo. Requer a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se é legítima ou não a contagem retroativa de tempo de contribuição em atividade externa averbada posteriormente à concessão da aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da prescrição. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
5. Assim, de modo diverso dos argumentos trazidos em contrarrazões pelo recorrido, não houve declaração de prescrição na sentença recorrida. A requerente se aposentou em 24/9/2021 e ação foi protocolada em 04/2024. Logo, não há que se falar em ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20910/32, pois não ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos.
6. No caso, a recorrente solicitou averbação de tempo de contribuição externo e, assim, o tempo de implementação dos requisitos da aposentadoria teria sido implementado em tempo antes do tempo contabilizado e, consequentemente, teria mais tempo de Abono Permanência.
7. Ocorre que o Distrito Federal, ora recorrido, apresentou documento de ID 67666681, p. 23, dispondo que “o Autor somente atendeu os requisitos exigidos em 08/02/2021 e não em 01/08/2020. Fato se deve a averbação solicitada pelo servidor e publicada em DODF no 15, página 25, em 22/01/2021 acontecer data posterior a concessão do benefício no processo administrativo 00080-00010572/2021-41. Acrescenta-se que, o início do jus do benefício não retroagirá, indo ao encontro do disposto no § 1o do art. 31, da Portaria SEEDF no 259, de 15/10/2013”. Por sua vez, a respectiva portaria descreve em seu art. 31 que, “(...) o servidor deverá solicitar a averbação do tempo de serviço, anexando a Certidão de Tempo de Contribuição, emitida nos termos da legislação que regula a matéria. § 1o Os efeitos da averbação de tempo de serviço apurado serão considerados a contar da data da publicação do ato no DODF".
8. Assim, conforme apresentado no processo de aposentadoria ID 67666673, p. 164 e seguintes, a certidão de averbação de tempo de serviço só foi apresentada após a concessão da aposentadoria. Portanto, o período compreendido entre 01/08/2020 a 07/02/2021, não autoriza a concessão do Abono Permanência. Esse só é devido no período de 8/2/2021 a 31/3/2021, período que extrapola o prazo do cumprimento dos requisitos da aposentadoria quando da concessão. Logo, mantém-se irretocável a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da parte vencida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Portaria SEEDF n. 259, de 15/10/2013; art. 1o do Decreto n. 20910/32.